Tribunal: TJES
Processo: 5009352-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009352-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEIDILENE VIEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, mediante juízo de cognição sumária, inerente a esta via recursal, verifico que a situação financeira da agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois figura na demanda como avalista de expressivo contrato bancário firmado pela empresa na qual é sócia, cujo valor do crédito concedido corresponde a R$ 57.585,16 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), o que denota auferir renda incompatível com a insuficiência alegada.

2.
Observa-se que a recorrente é empresária, sócia de estabelecimento no ramo de padaria e lanchonete, não se prestando a declaração de imposto de renda acostada nos autos de origem, todavia, para comprovar sua precariedade econômica, posto que a fonte pagadora nela constante se trata de empresa baixada, não guardando qualquer relação com a empresa C V GUIMARÃES, que se encontra ativa, apta a gerar recursos financeiros não declarados no mencionado IRPF.

3.
Intimada a recorrente para apresentar, nos termos do art. 99, §2º do CPC, os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência econômica alegada, esta se limitou a reiterar o pleito formulado, sendo certo que este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de revelar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento da benesse.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009352-92.2023.8.08.0000

AGTE(S):

CLEIDILENE VIEIRA GUIMARAES

AGDO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDILENE VIEIRA GUIMARAES, no intuito de reformar a decisão constante no id. 29245682 dos autos de origem, por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Postula, em síntese (id. 5766702), a reforma do ato impugnado, sob os seguintes fundamentos: i)
“foi avalista de contrato bancário firmado pela empresa a qual era sócia junto ao banco agravado, o qual vem executar através da ação judicial principal, conforme relatado no processo de execução, o empréstimo foi na modalidade de capital de giro com prazo superior a 365 dias, na data 24 de abril de 2019”
; ii)
“a agravante propôs Embargos à Execução em dependência ao processo de n° 5001196-82.2023.8.08.0011 requerendo dentre outros pedidos a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de Declaração de Hipossuficiência de recursos anexo aos autos, bem como Declaração do Imposto de Renda do corrente ano”
; iii)
“no caso em tela, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da Agravante, muito pelo contrário, a Declaração de Imposto de Renda juntada pela Agravante comprova a sua hipossuficiência”
, acrescentando que
“o simples fato de ter se declarado empresária e constituído advogado particular, não lhe deve impedir de obter deste Douto Juízo as benesses da Justiça Gratuita, tendo visto que a Agravante preenche os requisitos para fazer jus a gratuidade da justiça”
.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do c. STJ, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do novo CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação em tela, mediante juízo de cognição sumária, inerente a esta via recursal, verifico que a situação financeira da agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois figura na demanda como avalista de contrato bancário firmado pela empresa na qual é sócia, cujo valor do crédito concedido fora no correspondente a R$ 57.585,16 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Ademais, observo que a recorrente é empresária (id. 6799073), sócia de estabelecimento no ramo de padaria e lanchonete, não se prestando a declaração de imposto de renda acostada nos autos de origem (id. 27917446), todavia, para comprovar sua precariedade econômica, posto que a fonte pagadora nela constante se trata de empresa baixada – id. 6799074, não guardando qualquer relação com a empresa C V GUIMARÃES (id. 6799073), que se encontra ativa, apta a gerar recursos financeiros não declarados no mencionado IRPF.

Ressalto que intimada a agravante para apresentar, nos termos do art. 99, §2º do CPC, os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência econômica alegada (id. 28121975 – autos de origem), esta se limitou a reiterar o pleito formulado.

Em situações tais, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de demonstrar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade. Vejamos:

49769416 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.